Tribunal: STF
Processo: RE 78162
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-20
Data de publicação: 1977-10-20

Ementa:
Contratos coligados de promessa de compra e venda mercantil
 e de
comodato, celebrados por empresas distribuidoras de derivados de
 petróleo e seus
revendedores. Ocorrendo inadimplemento de ambos, cabe a imposição,
 tão-somente,
da multa convencionada no contrato principal, o de promessa de compra
 e venda,
e não daquela prevista no de comodato.
Embargos conhecidos e recebidos.